Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716035-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a concessão de salvo conduto a respaldar o cultivo da espécie vegetal “cannabis sativa” para produção do óleo ou composto medicinal (fls. 513/527). Alega a impetrante que o paciente sofreu acidente automobilístico e fraturou membro superior direito. Afirma que em decorrência disso, desenvolveu quadro de dor intensa, que piora com a movimentação do membro, sendo, portanto, “portador de dor crônica, de caráter neuropático, denominada síndrome de dor complexa regional em membro superior direito, dor crônica em ombro direito, tendinopatia e síndrome do congelamento de ombro direito”. Acrescenta que o paciente é “portador de transtorno psiquiátrico grave, apresentando depressão reativa e ansiedade associado à suspeita de transtorno de personalidade”. Sustenta que já foram tentados diversos tratamentos conservadores, contudo, “conforme relatórios médicos, evoluiu sem melhora do quadro de dor e persistência na limitação funcional. Nesse passo, em razão do esgotamento das possibilidades de tratamento, o médico que acompanha o paciente indicou a tentativa de uso de canabidiol oral (Canabidiol Famanguinhos, 200mg/ml, fabricado pela Fiocruz)”. Declara que em razão da incapacidade financeira em custear o tratamento indicado, ajuizou ação judicial pleiteando o seu fornecimento pelo Distrito Federal, no entanto, negado. Neste contexto, o paciente “pretende cultivar, portar e produzir artesanalmente, em sua residência, a planta Cannabis, para fins terapêuticos e para extração da substância necessária para o tratamento de sua enfermidade, que é grave, com o propósito de produzir o composto medicinal indicado por se médico, qual seja, o canabidiol oral”, pois “caso o faça sem prévio salvo conduto, estará sob a constante ameaça de ser preso em flagrante, na medida em que portar e cultivar Cannabis são tipificados como crime na Lei no 11.343/2006”. Argumenta que a presente impetração “busca garantir o direito à saúde do paciente, uma vez que a cannabis é uma alternativa eficaz para o tratamento de diversas doenças, quando esgotados os recursos convencionais”. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de salvo conduto em face “do cultivo, uso, porte e produção artesanal da Cannabis para fins exclusivamente terapêuticos (...) com autorização do cultivo de 15 mudas de Cannabis Sativa a cada 3 meses, totalizando 60/ano, para uso exclusivo e próprio com o propósito de produzir o composto medicinal indicado por seu médico, qual seja, o cannabidiol oral, enquanto durar o tratamento”. Por fim, pede ainda que conste “no salvo-conduto, autorização para porte, transporte/remessa de plantas e flores para teste de qualificação e análise de canabinóides através de guia de remessa lacrada confeccionada pelo próprio paciente, aos órgãos entidades de pesquisa, para que seja possível a feitura da parametrização laboratorial e o exercício e fruição plena de seus direitos constitucionais”. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2024 18:20:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora